Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-44.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. A Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.

Num. 44577346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular afasta a desaprovação das contas; (ii) se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial em prejuízo do
recorrente; e (iii) se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em razão
da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais,
em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não
regulariza a infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos.
7. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214 apenas reforçou tal
previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudenc

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600412-44.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600412-
44.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Rute Nunes
dos Santos, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução
n.º 23.607/2019 - TSE. (Prestação de Contas apresentada por Rute Nunes dos Santos, candidata a
Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB, na cidade de Ponta Grossa - PR,
referente a Eleição Municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a candidata
tendo feito a devolução dos recursos de valores recebidos a título de FEFC de candidata de partido
diverso, o mesmo se beneficiou dos recursos, mesmo que de forma temporária, o que consiste
numa inconsistência grave, conforme se depreende do art. 31§9º da Resolução 23.607/2019).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUTE NUNES DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RUTE NUNES DOS SANTOS VEREADOR
(EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577346
30/06/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44577346 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.567

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600412-44.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 RUTE NUNES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: RUTE NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. A Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.

Num. 44577346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular afasta a desaprovação das contas; (ii) se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial em prejuízo do
recorrente; e (iii) se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em razão
da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais,
em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não
regulariza a infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos.
7. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214 apenas reforçou tal
previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudencial.
8. A alegada omissão sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade não se sustenta, uma vez que a irregularidade correspondeu a 39,92%
dos recursos arrecadados pelo candidato, percentual significativo que inviabiliza a
aprovação com ressalvas.
9. A jurisprudência é firme no sentido de que a aprovação com ressalvas é cabível
apenas para irregularidades formais ou que envolvam valores irrelevantes frente ao
total movimentado na campanha, o que não é o caso dos autos.
10. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já
decidida, sendo certo que eventual irresignação deve ser deduzida na via recursal
própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos em eleição proporcional é irregular, nos termos do art. 17, § 2º, da

Num. 44577346 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. É inviável a aprovação das contas com ressalvas
quando o percentual da irregularidade compromete a higidez do balanço contábil.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º; 31, § 9º; 74, III;
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214;
AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUTE NUNES DOS SANTOS, por meio do
qual visa reformar o Acórdão nº 66.945 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou as contas desaprovadas, relativas
às eleições municipais 2024.
Em suas razões (ID 44513912), a embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em
omissão e contradição na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não
observância da segurança jurídica anteriormente estabelecida; b) o entendimento jurisprudencial
anterior permitia o repasse de FEFC de candidato majoritário coligado para candidato

Num. 44577346 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
proporcional do mesmo partido na coligação, desde que utilizado em campanha conjunta; c) a
transparência das contas não foi comprometida; d) outros Tribunais Regionais Eleitorais
aprovaram contas com ressalvas, em casos semelhantes; e) a decisão aplicou um entendimento
jurisprudencial novo de forma retroativa; f) no momento das eleições (2024), a jurisprudência
predominante permitia o repasse de FEFC entre candidatos coligados na majoritária, mesmo que
de partidos distintos na proporcional; g) a aplicação retroativa do novo entendimento violaria a
segurança jurídica, a proteção da confiança e a boa-fé do candidato; h) evidenciando a boa-fé, a
candidata efetuou o recolhimento considerado irregular, antes mesmo do julgamento das contas.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas da embargante.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, ao entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento
dos embargos”. (ID 44547222)
É o breve relatório.

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

Num. 44577346 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, a
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. UTILIZAÇÃO EM PROPAGANDA
CONJUNTA. PERCENTUAL EXPRESSIVO DOS RECURSOS DA CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora contra
sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A sentença desaprovou as contas sob os fundamentos de que: (i) a candidata
recebeu recursos do FEFC de candidata pertencente a partido diverso, o que é
vedado pela legislação eleitoral; (ii) houve benefício decorrente da utilização dos
recursos, ainda que temporário, configurando irregularidade grave nos termos do
art. 31, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) os valores foram
empregados em propaganda conjunta com candidata majoritária, mas o repasse
entre partidos distintos segue vedado; (iv) o valor irregular representou 57% do
total arrecadado na campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A recorrente sustentou que: (i) os recursos foram empregados em propaganda
conjunta, o que afastaria a irregularidade; (ii) a devolução foi realizada antes da
manifestação do Ministério Público Eleitoral e da decisão judicial, sem prejuízo à
fiscalização das contas; (iii) a decisão foi surpresa, pois resultou de mudança
jurisprudencial retroativa; (iv) o entendimento que levou à desaprovação não
estava consolidado à época da campanha; (v) a decisão violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve má-fé nem impacto na
transparência da prestação de contas.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: (i) a devolução posterior não afasta a irregularidade; (ii) o
entendimento do TSE sobre a vedação do repasse de recursos entre candidatos
de partidos distintos já estava consolidado desde 2022; (iii) o percentual da
irregularidade (57%) impossibilita a aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
(i) saber se a devolução dos valores antes da decisão judicial afasta a
irregularidade e possibilita a aprovação das contas;
(ii) saber se houve mudança jurisprudencial posterior, que tornaria indevida a
desaprovação por violação à segurança jurídica;

Num. 44577346 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
(iii) saber se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
permitiria a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo que
coligados na eleição majoritária. O recebimento desses valores configura
aplicação irregular de recursos, sujeitando o candidato à devolução dos valores e
à desaprovação das contas.
7. O STF, no julgamento da ADI nº 7214, consolidou o entendimento de que a
vedação à coligação proporcional impede a transferência de recursos entre
candidatos de partidos diferentes, ainda que coligados na disputa majoritária. O
TSE, em precedentes como o AgR-REspEl nº 0600982-15, reafirmou essa
proibição.
8. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a vedação ao repasse
de recursos do FEFC entre partidos distintos já estava consolidada desde as
eleições de 2022. A Emenda Constitucional nº 97/2017 já havia proibido
coligações proporcionais, estabelecendo a necessidade de separação dos
recursos partidários.
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
contas exige que: (i) as falhas não comprometam a regularidade geral das
contas; (ii) o percentual envolvido seja irrelevante em relação ao total
arrecadado; (iii) não haja indícios de má-fé. No caso, a irregularidade
corresponde a 57% dos recursos arrecadados, percentual expressivo que
inviabiliza a aprovação das contas com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, diante da expressiva
gravidade da irregularidade constatada e do impacto relevante na regularidade
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, é irregular, nos termos do art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A devolução posterior dos valores não
afasta a irregularidade, ensejando a desaprovação das contas. 3. A aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige que a irregularidade
não comprometa significativamente a prestação de contas, o que não ocorre
quando o percentual de recursos irregulares supera os limites toleráveis pela
jurisprudência do TSE.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º, e 31, § 9º;
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 30, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

Num. 44577346 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.10.2022;
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03.03.2023;
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “ a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta ainda a embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e a
impossibilidade de retroatividade do novo entendimento.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pela embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU

Num. 44577346 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Ademais, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, in verbis:
“A vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos já

Num. 44577346 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
estava consolidada desde 2022, conforme demonstram as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral no AgR–REspEl nº 0600982–15 e AgR–REspEl nº
0600474–07/BA, nas quais se fixou a tese de que qualquer repasse do FEFC
entre partidos distintos é irregular, mesmo quando há coligação para o pleito
majoritário.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados não
decorre de entendimento jurisprudencial novo, mas sim de norma expressa já
vigente no momento da campanha, conforme disposto no artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Além disso, a regra que impede a circulação de recursos entre candidatos de
diferentes partidos decorre da Emenda Constitucional 97/2017, que proibiu a
formação de coligações em eleições proporcionais. Portanto, a norma jurídica
aplicável ao caso não é nova, tendo sido introduzida no ordenamento jurídico
muitos anos antes da candidatura da recorrente. Alegar surpresa, nesse
contexto, significa desconsiderar a própria evolução normativa do sistema
eleitoral.
O princípio da segurança jurídica, invocado pela recorrente, não pode ser
utilizado para validar condutas que já eram reconhecidamente vedadas pelo
ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7214,
reforçou que a proibição de coligações proporcionais implica também a vedação
ao trânsito de recursos entre partidos distintos, de modo que não há qualquer
inovação na aplicação da norma ao presente caso.
Dessa forma, rejeita-se o argumento de que a decisão teria caráter surpresa. A
vedação ao repasse de recursos já estava prevista na legislação e na
jurisprudência, sendo plenamente exigível o seu cumprimento pela candidata
desde o momento em que ingressou na disputa eleitoral.”
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda a embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), equivale ao percentual de 57%% frente aos recursos aplicados em campanha,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pela embargante em relação à solução adotada pelo

Num. 44577346 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora a embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327)
Nº 0600412-44.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 RUTE NUNES DOS SANTOS VEREADOR, RUTE NUNES
DOS SANTOS
- Advogados da EMBARGANTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.

Num. 44577346 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017532889100000043517803
Número do documento: 25063017532889100000043517803
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:57
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025